Tribunal: TJES
Processo: 5025040-47.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025040-47.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADA COM BASE NO ART. 387, IV, DO CPP. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença da 6ª Vara Criminal de Serra, que condenou o acusado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, do Código Penal) e vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941) no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se as provas dos autos são suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de ameaça e vias de fato; (
ii
) avaliar a legalidade da fixação de indenização por danos morais à vítima com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e vias de fato praticados no âmbito doméstico ou familiar.
4. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. O
quantum
indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta.
6. Restando demonstrado que o valor fixado pelo magistrado sentenciante além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor da vítima, evidente o descabimento do pleito de afastamento e/ou redução do valor indenizatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; TJES, Apelação Criminal nº 020180018622, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 16.11.2022; TJDFT, APR 07065.90-94.2021.8.07.0017, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 30.03.2023; STJ, AgRg-HC 791.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5025040-47.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: FREDERICO VILELA VICENTINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da
6
ª Vara
Criminal d
e
Serra
(id 12134139)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

No dia 03 de novembro de 2020, pela manhã, na Rua das Alfazemas, n. 51, próximo ao bar do Miguel, bairro Féu Rosa, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações familiares e prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato contra sua esposa, Elis Marina Morais Pereira Moronari, bem como a ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave.

Consta do procedimento investigatório que o Denunciado e a vítima foram casados por cerca de 02 (dois) anos. A relação do casal era conturbada, com histórico de violência verbal e psicológica perpetrado pelo Denunciado em desfavor de sua esposa.

Segundo restou apurado, no dia 02.11.2020, o Denunciado estava de posse do aparelho de telefone celular da esposa, quando leu uma mensagem recebida por ela de uma amiga, solicitando o número de telefone de um rapaz que frequentava a mesma academia que a vítima. Em razão disso, enciumado, ele passou acusar a esposa de ter mantido um relacionamento amoroso com tal rapaz.

No dia seguinte, o Denunciado, ainda, em razão de ciúmes, determinou que a esposa não mais frequentaria a academia, o que gerou um início de discussão entre o casal, tendo ele a ofendido, com palavras de baixo calão. Em seguida, o Denunciado, novamente, pegou o aparelho de telefone celular da vítima e, quando a esposa tentou recuperá-lo, ele torceu o braço da vítima; deu-lhe: dois tapas no peito, socos na nuca; além de tê-la empurrado contra a parede. Tais atos, contudo, não deixaram vestígios materiais.

Como se não bastasse, o Denunciado ameaçou a companheira, dizendo “
que a vontade era matá-la
”.

Atemorizada, a vítima se dirigiu a Unidade Policial onde, representou, criminalmente, em desfavor do acusado; bem como requereu as Medidas Protetivas de Urgência.

Assim agindo, o Denunciado
FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR
praticou as condutas previstas no
art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 e art. 147 c/c o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, na forma Lei 11.340/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou o
acusado
FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR
nas sanções do art
igo
1
47
,
do Código Penal,
e
do
artigo 2
1
, d
o Decreto-
Lei nº
3.688
/
1941
,
ambos no contexto da Lei Maria da Penha
,
à pena de
0
1
(
um)
mês
e
15
(
quinze
)
dias
de
detenção
e
20
(
vinte
)
dias de prisão simples
,

a ser cumprida em regime inicial aberto,
além do pagamento da quantia de R$
1
.
000
,00 (mil

reais) a título de dano moral
em favor da vítima
.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante postula a sua absolvição sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. De forma subsidiária, pleiteia o afastamento da condenação referente aos danos morais.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restou comprovadas nos autos por meio do Boletim Unificado e do Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ambos inclusos no id 12134062,
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR
,
na fase inquisitorial (
id 12134062
)
,
negou
ter
ameaçado e
agredido a vítima na ocasião descrita na denúncia,
contudo, confirmou que discutiram, que ela passou a agredi-lo, e por isso precisou imobilizar ela,
in verbis
:

[...]; QUE, perguntado se confirma o que foi noticiado nos BU (s) juntado (s) aos autos, respondeu que confirma em parte o que foi noticiado nos autos, explica que na data de 02/11/20 viu realmente uma mensagem de uma amiga da vítima e viu também uma foto de um homem sem camisa e então questionou a ela o que era aquilo e ela justificou que era da amiga dela; QUE, perguntado diz que viu tal mensagem e foto porque estavam jogando no celular e ele então estava com o aparelho dela na mão; QUE, perguntado diz que nesse dia não ocorreu discussão entre eles; QUE, continua diz que no dia 03/22/20 quando acordou realmente pediu o aparelho celular dela e ela o entregou e então falou que não iria mais devolver pois havia sido ele quem o comprou; QUE, perguntado diz que não pegou o aparelho celular do uso do trabalho da vítima; QUE, perguntado diz que quando disse que não devolveria o aparelho celular foi para o carro a fim de ir trabalhar e quando já estava dentro do carro a vítima o seguiu e deu um soco em seu rosto; QUE, no seguimento, o declarante saltou do carro e então começaram a discutir e ele deu um empurrão nela; QUE, perguntado diz que a vítima não parava de agredi-lo, tendo ele que segurá-la pelo braço colocando-o para trás, de forma a imobilizá-la, a fim de dele parar; QUE, perguntado diz que não apertou o braço dela; QUE, perguntado diz que não deu socos no peito dela, nem bateu com a cabeça dela na parede; QUE, perguntado diz que não deu soco na vítima; QUE, perguntado diz que depois que foi embora deixou o aparelho celular na caixa de correio, para ela pegar; QUE, perguntado diz que durante o tempo em que vivei com a vítima nunca a agrediu fisicamente e nem ameaçou; QUE, perguntado diz que não xingou a vítima nem nesta ocorrência e nem anteriormente; QUE, perguntado diz que depois desse fato se separou da vítima; QUE, perguntado diz que não mantém qualquer contato com a vítima;
[...]
.
(sic).

Em seu interrogatório perante a autoridade judicial
,
confirmou
o inteiro teor d
as
suas
declar
ações durante a fase inquisitorial
.

Lado outro
, destaco que a vítima Elis Marina Morais Pereira, em sede investigativa
(
id 12134062
)
,
narrou com detalhes os fatos
ocorridos na ocasião
,
vindo a
confirm
ar
que
FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR
teria lhe a
gredido
fisicamente,
e ainda, lhe ameaçado
.

Por ser oportuno, transcrevo suas declarações
:

[...] A NOTICIANTE RELATA QUE FOI AGREDIDA FISICAMENTE POR SEU MARIDO FABIO FERREIRA MORONARI JUNIOR, COM QUEM É CASADA A 2 ANOS, NÃO TENDO FILHOS EM COMUM, TENDO UMA FILHA COM 9 ANOS DE IDADE, FRUTO DE RELACIONAMENTO ANTERIOR; DURANTE A CONVIVENCIA O AUTOR PRATICOU VIOLENCIA VERBAL E PSICOLOGICA ANTERIORMENTE, MAS NÃO O DENUNCIOU; A NOTICIANTE RELATA QUE O AUTOR É MUITO POSSESSIVO, MONITORA O CELULAR DELA, A PROIBE DE IR NA CASA DE FAMILIARES, DE SAIR COM AMIGOS, IR NA IGREJA, RECLAMA QUE ELA FREQUENTE ACADEMIA, A XINGA DE SAFADA, VAGABUNDA E SEM VERGONHA; O AUTOR NÃO USA DROGAS ILICITAS, INGERE BEBIDA ALCOOLICA RARAMENTE, NUNCA FOI PRESO E NÃO POSSUI ARMA DE FOGO; O AUTOR TRABALHA NA EMPRESA HALLE, SITUADA NA ES 010, NA FUNÇÃO DE INSTALADOR JUNIOR E A NOTICIANTE TRABALHA COMO SECRETÁRIA [...]; QUE NÃO DEPENDE FINANCEIRAMENTE DELE: O CASAL MORA DE ALUGUEL E NÃO POSSUEM IMÓVEL PRÓPRIO; OS FATOS QUE DESEJA RELATAR OCORRERAM DA SEGUINTE FORMA: QUE ONTEM 02/11/2020 UMA AMIGA ENVIOU MENSAGEM PARA A NOTICIANTE PEDINDO O CONTATO DE UM RAPAZ DA ACADEMIA, SENDO QUE O CELULAR DELA ESTAVA NA MÃO DO AUTOR E QUANDO ELE LEU A MENSAGEM QUESTIONOU A NOTICIANTE E A ACUSOU DE TER TIDO UM ENVOLVIMENTO COM O TAL RAPAZ DURANTE O PERIODO QUE ELES FICARAM SEPARADOS (O AUTOR SAIU DE CASA POR VONTADE PRÓPRIA DURANTE 3 MESES; QUE A NOTICIANTE EXPLICOU QUE NUNCA TEVE NADA COM O TAL RAPAZ PEDINDO PARA ELE LER TODA A CONVERSA COM A AMIGA DELA PARA ENTENDER O CONTEXTO; QUE O ASSUNTO FOI ENCERRADO E HOJE 03/11/2020 QUANDO O AUTOR ACORDOU DIZENDO QUE ELA NÃO IRIA MAIS FREQUENTAR A ACADEMIA, GERANDO UMA DISCUSSÃO ENTRE AMBOS, MOMENTO EM QUE O AUTOR PEGOU O CELULAR PESSOAL DA NOTICIANTE E O DA EMPRESA; QUE A NOTICIANTE TENTOU PEGAR OS CELULARES DE VOLTA, TENDO O AUTOR TORCINDO O BRAÇO DELA PARA TRÁS E LHE DEU DOIS TAPAS NO PEITO; QUE O AUTOR TENTOU DAR UM SOCO NO ROSTO DELA MAS ELA SE DESVIOU E A ACERTOU NO OMBRO; QUE PARA SE DEFENDER DAS AGRESSÕES A NOTICIANTE DEU UM TAPA NO AUTOR LHE ACERTANDO NO OMBRO, NÃO LHE CAUSANDO LESÃO APARENTE; QUE A PARTIR DESSE MOMENTO A NOTICIANTE DISSE QUE O RELACIONAMENTO ESTAVA ENCERRADO E FOI ARRUMAR AS MALAS PARA ELE IR EMBORA E ENQUANTO ELA FAZIA ISSO ELE DEU UM SOCO NA NUCA DELA; QUE O AUTOR AINDA A EMPURROU COM VIOLENCIA CONTRA A PAREDE, A SACUDIU, E A PEGOU PELO QUEIXO E A XINGOU DE VAGABUNDA E SAFADA; QUE A FILHA DA NOTICIANTE ACIONOU A POLÍCIA E NESSE MOMENTO O AUTOR DISSE QUE A VONTADE DELE ERA MATA-LA; QUE A NOTICIANTE FOI PARA A RUA E O AUTOR PEGOU AS COISAS PESSOAS DELE E FOI EMBORA; A POLÍCIA MILITAR NÃO COMPARECEU NO LOCAL; A NOTICIANTE AFIRMA ESTAR SENTNDO DOR NA NUCA DEVIDO A AGRESSÃO E DESEJA SER ENCAMINHADA A EXAME DE CORPO DE DELITO; A NOTICIANTE MANIFESTA EXPRESSAMENTE SEU DESEJO EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O AUTOR; QUE DESEJA SOLICITAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA CABÍVEIS E AFIRMA TEMER POR SUA VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA; QUE FOI OFERECIDO A NOTICIANTE CASA ABRIGO COMO FORMA INICIAL E EFETIVA DE PROTEÇÃO E AFIRMA NÃO DESEJAR SER ENCAMINHADA A ESSE SERVIÇO; QUE A NOTICIANTE AFIRMA NECESSITAR DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL; QUE DESEJA SER INSERIDA NO PROGRAMA PATRULHA MARIA DA PENHA: PERGUNTADO A NOTICIANTE SE A VIOLÊNCIA NARRADA LHE GEROU ABALO PSICOLÓGICO, RESPONDEU QUE SIM; [...].

A
o prestar declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial,
conforme transcrição procedida pelo magistrado sentenciante:

“
que namorou por 06 (seis) meses com o Réu, sendo que, após esse período, se casaram e moraram juntos; que eles moravam de aluguel; que completariam 02 (dois) anos de casados em dezembro de 2020; que confirma os fatos narrados na denúncia, mas que não aconteceram naquela sequência; que ela abriu o portão para que o ele saísse com o carro e foi dar um beijo nele, ocasião em que o Réu disse ‘não quero que você vá, você está proibida de ir à academia; ... que ela só podia ir em locais onde o Réu queria que ela fosse; que ela não podia cumprimentar os amigos dela na rua; que o Réu questionava a vítima se ela já manteve relações sexuais com quem ela cumprimentava; que o Réu a afastava do convívio dela com a igreja, reclamando que todo domingo ela ia à igreja; ... que essa postura do Réu a afetava psicologicamente; que todo dia, quando chegava em casa, o Réu pegava o celular dela; que o Réu pegava o celular dela e dizia que era para ficar jogando, mas ela acredita que era para ficar vendo suas mensagens;
que, a briga começou no andar debaixo, quando o Réu deu dois tapas no peito dela e pegou o celular da mão dela
; que ela subiu as escadas, dizendo que ele estava muito nervoso, que era pra ele ir trabalhar e que mais tarde eles conversariam;
que, quando ela subiu as escadas, o Réu desferiu um soco e ela se desviou, porém pegou em seu ombro
; que, logo após, ela disse ao Réu ‘a partir de agora não dá, eu falei com você que aceitaria suas grosserias, mas agressão física eu não vou aceitar’; que o Réu confessou a ela que já havia agredido a mulher que havia se relacionado anteriormente; que, após o episódio, ela disse para o Réu ir trabalhar e, quando ele chegasse, as coisas dele estariam na porta; ... que o Réu reclamava muito que ela vendia cosméticos e saía de casa para realizar as entregas à noite, porém ele desconfiava das atitudes dela e questionava se ela realmente estava entregando os produtos; ...
que, no dia dos fatos, o Réu disse que tinha vontade de matá-la; que, na varanda, o Réu pressionou o queixo dela e a segurou contra a parede, dizendo ‘minha vontade, se eu pudesse, era de te matar agora’; que sentiu medo quando o Réu lhe disse isso
; que ela conseguiu empurrá-lo e foi para o quarto, momento em que o Réu lhe desferiu um soco na nuca e ela ficou cerca de 08 (oito) dias sentindo dor na região; que a filha dela, que possuía 09 (nove) anos na época, acordou e perguntou para o Réu ‘você está batendo na minha mãe?’ e ela confirmou, pedindo para que a filha corresse e chamasse a polícia; que a filha desceu as escadas e ela disse para o Réu ‘minha filha vai chamar a polícia, ou você vai embora daqui agora ou você vai sair daqui preso’; que o Réu pegou as coisas dele e desceu levando o celular dela e ela somente ficou com o celular do consultório; que o Réu está cumprindo as medidas protetivas e não possui mais contato com ele; que as medidas protetivas ainda são necessárias; ... que, no dia anterior (02/11/2020), ela recebeu mensagem de sua amiga pedindo o telefone do rapaz que era da mesma academia que ela e frequentava a mesma igreja que elas, ocasião que o Réu leu as mensagens, ficou alterado e ela explicou que não tem nada com o referido rapaz; ... que, depois dos fatos, o Réu lhe mandou mensagens pedindo perdão, dizendo que ele não queria fazer aquilo, que a amava e não queria lhe deixar; que a mãe do Réu ligou para ela falando que não era para ela ir polícia, que ela estava exagerando ...”.

Posto isto, saliento que, embora o apelante tenha negado a prática criminosa, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a configuração dos crimes a ele imputados.

Ademais, ressalto que não é caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.
Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio
,
mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pela vítima e pela
s
testemunha
s
,
neste caso
, deve prevalecer.

Ressalta-se que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da
Lei Maria da Penha
, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema, importante
destacar que
o

Protocolo para
J
ulgamento com Perspectiva de Gênero 2021,
cuja recomendação de observância no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro decorre da Recomendação nº 128, do Conselho Nacional de Justiça,
expõe que “
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).
”.

Ademais, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a vítima tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Também não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Nesse sentido, tem-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR ART. 147, DO CÓDIGO PENAL ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória.
2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico,
a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência.
4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020180018622, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/11/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022).

Portanto,
incabível a tese de absolvição
do crime de ameaça

e d
a conduta de vias de fato

trazida pela defesa.

Prosseguindo, quanto ao pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, i
nciso IV, do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória.

Importante ressaltar, ainda, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencia
l
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 6.
A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. [...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023).

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Por tanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

Nessa quadra, urge salientar que os elementos amealhados durante a instrução processual indicam que o ora apelante ameaçou e agrediu a sua ex-companheira, e que a mesma teve que passar por tratamento psicológico.

Portanto, evidente
que o valor f
ixado pelo magistrado sentenciante
não deve ser modificado
,
eis que se mostra
proporcional
e
razoável
,
além de
suficiente para
desestimular
que o
acusado
volte a
praticar tais condutas
em desfavor da vítima.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)